Tribunal: TJDFT
Processo: 0004724-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por lojas americanas s/a e por acs administração de shopping center s/a em face da r. sentença constante do ID 13053410, cujo relatório transcrevo: Cuida-se de Ação Renovatória de Locação ajuizada por LOJAS AMERICANAS S.A. em desfavor de ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A. e CONDOMÍNIO CIVIL DO ÁGUAS CLARAS SHOPPING, partes já qualificadas nos autos. Relatou a autora ter celebrado com o CONDOMÍNIO réu contrato de locação em 22/3/2005, tendo como objeto a loja que atualmente ocupa. Em 29/10/2013, houve aditamento da avença, para inclusão da ADMINISTRADORA ré como locadora. Acrescentou haver previsão do valor de locação em 2,5% sobre o faturamento bruto, a ser pago até o dia 10 do mês subsequente, garantido aluguel mínimo anual de R$ 264.000,00, reajustado anualmente pelo IGP-DI/FGV. Relatou ter assumido a obrigação de pagamento do imposto territorial sobre o imóvel, ficando isenta do pagamento da contribuição para o Fundo de Promoção e da taxa da Associação dos Lojistas. Ademais, por força de previsão contratual, realizou a contratação de seguro para o imóvel. Alegou explorar o mesmo ramo empresarial no imóvel locado há mais de 10 anos. Defendeu a necessidade de manutenção da locação nos mesmos termos em que a avença foi inicialmente celebrada. A autora apresentou documentos às folhas 10/170. Citadas, as rés apresentaram contestação (fls. 189/204), na qual suscitaram a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade do CONDOMÍNIO réu. Argumentaram que, por não ter a autora comprovado a satisfação de suas obrigações contratuais consistentes nos pagamentos de impostos e taxas que recaíram sobre o imóvel, nas tarifas de energia elétrica e dos alugueres, a demandante não faz jus à renovação do contrato. Acrescentaram que, em 6/9/2011, notificaram a demandante para apresentação de balancetes da loja de setembro de 2008 a agosto de 2011, mas não houve atendimento de tal solicitação. Ademais, haveria no estabelecimento um espaço de comércio "online", o que não seria compatível com o contrato. Ainda, a requerente estaria inadimplente em R$ 48.299,55 referentes ao aluguem de 28/8/2012. Sustentaram a inviabilidade da proposta de renovação apresentada, pois a média do valor da locação por metro quadrado não corresponde ao real valor de locação do imóvel. Apresentaram as condições mínimas nas quais aceitam a renovação. Com a peça de defesa foram apresentados documentos. Réplica às folhas 367/383, requerendo a aplicação, em desfavor das rés, das penalidades por litigância de má-fé. Na etapa de especificação de provas, as rés requereram a realização de perícia, o que foi deferido. O laudo pericial foi apresentado às folhas 418455. A ré LOJAS AMERICANAS S.A. se manifestou sobre a perícia e apresentou laudo particular (fls. 458/513). As rés também se manifestaram sobre o laudo (fls. 516/521). Laudo complementar foi juntado às folhas 526/532. A requerente se manifestou sobre o laudo complementar e apresentou laudo de seu assistente técnico. Após a manifestação das rés, o laudo foi homologado na Decisão de folha 590. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 20, § 4o, do CPC/1973. Inconformadas, as partes recorreram. A autora, em suas razões de apelo, sustentou a nulidade da r. sentença, ante a violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista que foi promovido o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse assegurada a apresentação dos documentos apontados pelas rés em contestação. Ressaltou que, em réplica, foram apresentadas a justificativas pertinentes, a fim de demonstrar que os documentos acostados na inicial seriam suficientes para viabilizar o exame do mérito da causa, de modo que o d. Magistrado de primeiro grau deveria, caso considerasse necessária a instrução do processo, ter concedido prazo para esta finalidade. Prosseguiu a autora/apelante aduzindo que, em razão do deferimento da realização de perícia, concluiu que o feito se encontrava saneado e que as preliminares arguidas em contestação, em especial a alegação de inépcia da inicial, haviam sido superadas. Destacou que o deferimento da produção de prova pericial, sem que tenha sido previamente saneado o feito, com indicação dos pontos controvertidos, configurou inversão da ordem processual e cerceamento de defesa. Sustentou, por fim, que houve violação das disposições contidas no artigo 1.022 do CPC/2015, ante a não apreciação dos Embargos de Declaração. Por sua vez, a ré acs administração de shopping center s/a interpôs recurso de apelação às fls. 640/649, postulando a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados com fundamento na regra inserta no artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Após a distribuição do recurso de apelação, as partes noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 13674492). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 13674492), encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame dos recursos de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora